Tribunal: TJSP
Processo: 2340909-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Servidores públicos estaduais – Pagamento acumulado de verbas salariais – Celebração de acordo, com deságio de 40% (quarenta por cento) – Desconto do imposto de renda – Decisão pela qual se reconheceu ser indevida a retenção do imposto sobre o valor acumulado – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cabimento do controle jurisdicional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Servidores públicos estaduais – Pagamento acumulado de verbas salariais – Celebração de acordo, com deságio de 40% (quarenta por cento) – Desconto do imposto de renda – Decisão pela qual se reconheceu ser indevida a retenção do imposto sobre o valor acumulado – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cabimento do controle jurisdicional dos aspectos jurídicos do acordo, notadamente face à previsão genérica de que o recolhimento do tributo observará a disposição legal – Incidência dos descontos sobre a diferença devida mês a mês e não sobre o total da condenação – Aplicação do Tema 351 do Col. STJ – Precedentes – Não provimento do recurso.